Tribunal: STJ
Processo: 0000475-94.2019.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1686656 - RJ
(2020/0077255-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA DA CONCEICAO VILELA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: IVAN MARCO TULLIO PALADINO
EMBARGANTE
: JUNES GUEDES
EMBARGANTE
: JUSTINA DA CONCEICAO RIBEIRO PEIXOTO
EMBARGANTE
: SUELY MARQUES DA SILVA
EMBARGANTE
: ELENICE VAZ SANTOS RODRIGUES
EMBARGANTE
: MARIA TERESA ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGANTE
: LUIZA PIRES DOMINGUES ADROGNA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS MONTENEGRO DE AGUIAR
EMBARGANTE
: EVA DORIT HAAS
EMBARGANTE
: BETTY SZKURNIK FISZON
EMBARGANTE
: MARIA HELENA DO PRADO REIS
EMBARGANTE
: JORGE SILVA DE ARAUJO
EMBARGANTE
: LIUBA FRANKENTHAL
EMBARGANTE
: MONICA REPSOLD
EMBARGANTE
: ANGELA MARIA MEIRELES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA CORRÊA
EMBARGANTE
: JORGE LUIS LEONARDO
EMBARGANTE
: CLAUDIA MARCIA DA SILVA LEMOS
EMBARGANTE
: NEUZA DUARTE RODRIGUES
EMBARGANTE
: SOFIA OMMATI
EMBARGANTE
: ANA MARIA DE AZAMBUJA EBERT
EMBARGANTE
: ALCINA MARIA TESTA BRAZ DA SILVA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIAO
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVEIRA GONÇALVES - RJ148829
MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
LARISSA MARIA SILVA TAVARES - RJ181320
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA55180191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 078b936a-ca73-46bd-9e47-69c633a4667b

CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 078b936a-ca73-46bd-9e47-69c633a4667b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1686656 - RJ
(2020/0077255-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA DA CONCEICAO VILELA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: IVAN MARCO TULLIO PALADINO
EMBARGANTE
: JUNES GUEDES
EMBARGANTE
: JUSTINA DA CONCEICAO RIBEIRO PEIXOTO
EMBARGANTE
: SUELY MARQUES DA SILVA
EMBARGANTE
: ELENICE VAZ SANTOS RODRIGUES
EMBARGANTE
: MARIA TERESA ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGANTE
: LUIZA PIRES DOMINGUES ADROGNA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS MONTENEGRO DE AGUIAR
EMBARGANTE
: EVA DORIT HAAS
EMBARGANTE
: BETTY SZKURNIK FISZON
EMBARGANTE
: MARIA HELENA DO PRADO REIS
EMBARGANTE
: JORGE SILVA DE ARAUJO
EMBARGANTE
: LIUBA FRANKENTHAL
EMBARGANTE
: MONICA REPSOLD
EMBARGANTE
: ANGELA MARIA MEIRELES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA CORRÊA
EMBARGANTE
: JORGE LUIS LEONARDO
EMBARGANTE
: CLAUDIA MARCIA DA SILVA LEMOS
EMBARGANTE
: NEUZA DUARTE RODRIGUES
EMBARGANTE
: SOFIA OMMATI
EMBARGANTE
: ANA MARIA DE AZAMBUJA EBERT
EMBARGANTE
: ALCINA MARIA TESTA BRAZ DA SILVA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIAO
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVEIRA GONÇALVES - RJ148829
MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
LARISSA MARIA SILVA TAVARES - RJ181320
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54227364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:16
Código de Controle do Documento: 13205258-02e2-4fe4-a105-597c654d59eb

CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo MARIA DA CONCEICAO VILELA DOS SANTOS E OUTROS contra
acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO
E
CPC/2015;
SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência da Súmula 7 do STJ e da ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial. O agravo em recurso especial interposto deixou
de apresentar impugnação específica à incidência da Súmula 7 do STJ,
razão pela qual o recurso não foi conhecido.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015;
3. Agravo interno desprovido (fls. 478-479).

A parte embargante sustenta, em síntese, que houve impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto ao óbice da
sendo, portanto, descabida a aplicação da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54227364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:16
Código de Controle do Documento: 13205258-02e2-4fe4-a105-597c654d59eb

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou impugnação aos embargos
de declaração (fls.
).
503/505
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
Documento eletrônico VDA54227364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:16
Código de Controle do Documento: 13205258-02e2-4fe4-a105-597c654d59eb

No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

No caso em análise, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
em face da incidência da Súmula 7 do STJ e da ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos, então, devem ser mantidos.
Reavaliando o agravo em recurso especial, constata-se que, de
fato, não houve a impugnação específica do fundamento relativo à
incidência da Súmula 7 deste STJ, uma vez que a parte agravante
limitou-se a refutar a aplicação do referido óbice com argumentação
genérica, razão pela qual não se poderia conhecer do agravo em
recurso especial.
Conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o
reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à
tese sustentada, ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão recorrido e
a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão (AgInt no AREsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
1.991.801/SP,
Turma, DJe de
.
17/3/2023)

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Documento eletrônico VDA54227364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:16
Código de Controle do Documento: 13205258-02e2-4fe4-a105-597c654d59eb

Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:16
Código de Controle do Documento: 13205258-02e2-4fe4-a105-597c654d59eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.686.656 / RJ
Número Registro: 2020/0077255-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004759420194020000 201900000004753 4759420194020000 9400082622
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO VILELA DOS SANTOS
AGRAVANTE : IVAN MARCO TULLIO PALADINO
AGRAVANTE : JUNES GUEDES
AGRAVANTE : JUSTINA DA CONCEICAO RIBEIRO PEIXOTO
AGRAVANTE : SUELY MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : ELENICE VAZ SANTOS RODRIGUES
AGRAVANTE : MARIA TERESA ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE : LUIZA PIRES DOMINGUES ADROGNA
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS MONTENEGRO DE AGUIAR
AGRAVANTE : EVA DORIT HAAS
AGRAVANTE : BETTY SZKURNIK FISZON
AGRAVANTE : MARIA HELENA DO PRADO REIS
AGRAVANTE : JORGE SILVA DE ARAUJO
AGRAVANTE : LIUBA FRANKENTHAL
AGRAVANTE : MONICA REPSOLD
AGRAVANTE : ANGELA MARIA MEIRELES
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA CORRÊA
AGRAVANTE : JORGE LUIS LEONARDO
Documento eletrônico VDA55148312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: d3ce4100-98a2-48b6-bf7b-b9efaa9abbdd

AGRAVANTE : CLAUDIA MARCIA DA SILVA LEMOS
AGRAVANTE : NEUZA DUARTE RODRIGUES
AGRAVANTE : SOFIA OMMATI
AGRAVANTE : ANA MARIA DE AZAMBUJA EBERT
AGRAVANTE : ALCINA MARIA TESTA BRAZ DA SILVA
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIAO
ADVOGADOS : MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
ALEX SANDRO DA SILVEIRA GONÇALVES - RJ148829
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
LARISSA MARIA SILVA TAVARES - RJ181320
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
FGTS/FUNDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DA CONCEICAO VILELA DOS SANTOS
EMBARGANTE : IVAN MARCO TULLIO PALADINO
EMBARGANTE : JUNES GUEDES
EMBARGANTE : JUSTINA DA CONCEICAO RIBEIRO PEIXOTO
EMBARGANTE : SUELY MARQUES DA SILVA
EMBARGANTE : ELENICE VAZ SANTOS RODRIGUES
EMBARGANTE : MARIA TERESA ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGANTE : LUIZA PIRES DOMINGUES ADROGNA
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS MONTENEGRO DE AGUIAR
EMBARGANTE : EVA DORIT HAAS
EMBARGANTE : BETTY SZKURNIK FISZON
EMBARGANTE : MARIA HELENA DO PRADO REIS
EMBARGANTE : JORGE SILVA DE ARAUJO
EMBARGANTE : LIUBA FRANKENTHAL
EMBARGANTE : MONICA REPSOLD
EMBARGANTE : ANGELA MARIA MEIRELES
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA CORRÊA
EMBARGANTE : JORGE LUIS LEONARDO
EMBARGANTE : CLAUDIA MARCIA DA SILVA LEMOS
EMBARGANTE : NEUZA DUARTE RODRIGUES
EMBARGANTE : SOFIA OMMATI
Documento eletrônico VDA55148312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: d3ce4100-98a2-48b6-bf7b-b9efaa9abbdd

EMBARGANTE : ANA MARIA DE AZAMBUJA EBERT
EMBARGANTE : ALCINA MARIA TESTA BRAZ DA SILVA
EMBARGANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIAO
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVEIRA GONÇALVES - RJ148829
MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
LARISSA MARIA SILVA TAVARES - RJ181320
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: d3ce4100-98a2-48b6-bf7b-b9efaa9abbdd